Tribunal: STF
Processo: Rcl 87920
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO CANDIDO em face de acórdão proferido pela 2º Turma Recursal do Estado do Paraná. O ato reclamado negou seguimento a recurso extraordinário, de modo a manter a deliberação que havia declarado a preclusão e a prescrição quinquenal de pedido de execução complementar de sentença. 



    A controvérsia reside na recusa do órgão julgador em aplicar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810, 1170 e 1361, que declararam a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.



    O reclamante sustenta que a deliberação da Turma Recursal paranaense descumpriu os paradigmas estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A principal alegação de desrespeito refere-se ao Tema 810 (RE 870.947), no qual o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, afastando a aplicação da TR para a correção monetária de condenações não tributárias da Fazenda Pública. 



    O reclamante destaca que a ausência de modulação dos efeitos dessa decisão implica sua eficácia retroativa. Argumenta que o ato reclamado desconsiderou os entendimentos firmados nos Temas 1170 (RE 1.317.982-RG) e 1361, os quais autorizam a alteração do índice de correção monetária mesmo em processos com trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública decorrente de norma declarada inconstitucional, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.



    Ao final, pede a cassação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, para que o Juízo da Turma Recursal do Paraná se retrate e garanta a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 810, 1170 e 1361 do STF. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 7 - fls. 252-256):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária que confirmou a decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança e negou provimento ao agravo, conforme fundamentação.



    Pugna para que seja alterada a decisão a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade.



    O acórdão proferido pelo Colegiado está assim fundamentado: (evento 15, VOTO1)



    (...)



    2. Em análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, por seus próprios fundamentos:



    Transcrevo a seguir trecho das decisões que adoto como razão de decidir:



    "1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOAO CANDIDO em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal de Londrina, no processo 5013988-80.2012.4.04.7001, nos seguintes termos:



    "DESPACHO/DECISÃO



    Trata-se de pedido de execução complementar, observados os critérios de correção fixados pelo STF, quando do julgamento do Tema 810 (ev. evento 153, INIC1).



    Instado a se manifestar, o INSS impugna o pedido de execução complementar, alegando que a parte pretende rediscutir questões preclusas, sob o manto da coisa julgada (evento 159, PET1)



    Passo a decidir.



    O autor pretende a execução de valores sem que para tanto haja título jurídico capaz de respaldar sua pretensão.



    O autor espontaneamente concordou com os cálculos apresentados pelo INSS (evento 141, PET1). Realizado o pagamento, o autor foi intimado para se manifestar sobre a satisfação do seu crédito, no entanto manifestou ciência, com renúncia ao prazo concedido (ev. 150). Assim, diante do cumprimento da obrigação, os autos foram baixados (ev. 151).



    Logo, considero preclusa a pretensão de recebimento de eventuais diferenças.



    O STF, ao julgar o tema 660, reconheceu que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República. 



    Logo, incabível o recurso extraordinário interposto. 



    Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa, nos termos da legislação de regência da matéria.”



    É inviável, na via estreita da reclamação, a adoção de conclusão diversa quanto à existência de preclusão e prescrição, pois isso exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório quanto à concordância expressa do exequente com os cálculos apresentados pelo INSS. 



    No caso dos autos, tal operação hermenêutica, fundada na interpretação de legislação ordinária e na valoração de provas, configuraria típica ofensa reflexa à Constituição, o que obsta o reconhecimento de violação direta às teses firmadas nos Temas 810, 1170 e 1361 por meio da presente via reclamatória.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente